Tribunal: TJBA
Processo: 0501678-05.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501678-05.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ AUGUSTO MIRANDA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO ROCHA FERREIRA, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO MOREIRA DE SOUZA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIDADE DE ASSINATURA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ARTIGO 429, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL PELO CONSUMIDOR POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DO BANCO DE PROVAR A REGULARIDADE DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO APELO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), sendo a responsabilidade civil por atos de terceiros, como fraude em contratos de empréstimo ou fiança, de natureza objetiva, consubstanciando fortuito interno inerente ao risco da atividade negocial (Súmula 479, STJ).

Havendo alegação de fraude e impugnação da autenticidade da assinatura de contrato apresentado pelo credor em juízo, o ônus da prova de sua autenticidade recai sobre a parte que o produziu ou o utilizou, nos termos do Artigo 429, Inciso II, do Código de Processo Civil.

A desistência dos autores em custear a perícia, por declarada hipossuficiência econômica, não desonera a instituição financeira do ônus de provar a regularidade e a validade do contrato que fundamenta a cobrança e a restrição creditícia.

Não comprovada a autenticidade das assinaturas e a regularidade da contratação pelo Banco Apelado, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral em virtude da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.

A inclusão indevida em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
), cuja indenização deve ser fixada em montante que observe a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0501678-05.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante
LUIZ AUGUSTO MIRANDA NASCIMENTO E LARISSA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS NASCIMENTO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA